Tribunal: TJES
Processo: 5007276-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007276-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACVM FERRAMENTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.
AGRAVADO: LETICIA BOTECCHIA PIFFER
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem liminar, interposto por ACVM FERRAMENTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA em face da r. decisão (Id n. 3090920), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória na Ação Monitória, que afastou a preliminar de ilegitimidade e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (Id n. 3090905), alega a recorrente, em suma, que o presente recurso de Agravo de Instrumento tem por objetivo fazer com que a pessoa responsável pela emissão do cheque integre o polo passivo da ação e responda pelo uso indevido da personalidade jurídica.

Afirma, dessa forma, ser viável a denunciação da lide, bem como que a responsabilidade da Agravante se limita aos compromissos assumidos pela pessoa jurídica no interesse da sociedade, não abrangendo obrigações relativas exclusivamente aos sócios.

Aduz que o cheque tinha por objetivos pagar: (1) pela cessão de cotas realizada a outro antigo sócio da Agravante, Rodrigo Sgaria Zandonadi, (2) pela venda de um veículo Corolla de sua propriedade cujo valor teria sido depositado na conta da Agravante.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3327547) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de Outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACVM FERRAMENTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA em face da r. decisão (Id n. 3090920), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória na Ação Monitória, que afastou a preliminar de ilegitimidade e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (Id n. 3090905), alega a recorrente, em suma, que o presente recurso de Agravo de Instrumento tem por objetivo fazer com que a pessoa responsável pela emissão do cheque integre o polo passivo da ação e responda pelo uso indevido da personalidade jurídica.

Afirma, dessa forma, ser viável a denunciação da lide, bem como que a responsabilidade da Agravante se limita aos compromissos assumidos pela pessoa jurídica no interesse da sociedade, não abrangendo obrigações relativas exclusivamente aos sócios.

Aduz que o cheque tinha por objetivos pagar: (1) pela cessão de cotas realizada a outro antigo sócio da Agravante, Rodrigo Sgaria Zandonadi, (2) pela venda de um veículo Corolla de sua propriedade cujo valor teria sido depositado na conta da Agravante.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3327547) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

A Agravada ajuizou Ação Monitória em face da Agravante com o objetivo de receber o pagamento da quantia inicial de R$ 151.139,97 (cento e cinquenta e um mil cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao cheque nº 850010, emitido em 11/05/2014, devolvido pelo motivo 35 – cheque fraudado.

Cinge-se a controvérsia recursal em se verificar o pedido de denunciação da lide em face de Lincoln Sgaria Araújo Pereira, antigo sócio da empresa.

Pois bem.

A jurisprudência do C. STJ, e deste e. Tribunal, encontra-se no sentido de ser possível a utilização da Denunciação a lide em Ação Monitória, a fim de assegurar a ampla defesa do réu, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI DO CHEQUE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECEDENTES DO STJ. INDÍCIOS DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA PARA FINANCIAR ATIVIDADE DE EX-CÔNJUGE. CABÍVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No caso em comento, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que indeferiu o pleito de denunciação da lide em face do ex-consorte da recorrente. 2)
Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 564), caminha no sentido de que a tutela diferenciada introduzida pela ação monitória não é incompatível com a ampla defesa do réu, a qual deve ser sempre assegurada. Bem por isso, é plenamente possível a discussão a respeito da causa debendi do cheque prescrito, por parte do sacador da cártula, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. 3)
Nessa linha de intelecção, é firme o entendimento da Corte Cidadã no sentido de haver compatibilidade entre a denunciação da lide e o procedimento especial da ação monitória, tendo em vista que a oposição de embargos monitórios faz com que o procedimento se torne ordinário.
4) (...) 9) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 012140102695, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Todavia, a despeito da possibilidade da utilização do instituto em Monitória, é consabido que a denunciação à lide possui como requisito que a pessoa denunciada esteja obrigada, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Neste sentido destaco o artigo 125 do CPC:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso em tela, como destacado na decisão agravada, não restou demonstrado regramento legal ou disposição contratual que determine ao ex-sócio a obrigação de responder regressivamente.

Aliás, “O fato de figurar na administração da empresa, por si só, não responsabiliza o referido membro das consequências da prática dos seus atos, o que demandaria dilação probatória”. (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.238623-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022).

Ainda: “não configurado, de plano, o direito de regresso, sendo necessária dilação probatória para aferir suposta responsabilidade, não há que se falar em denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC/2015”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.122675-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021).

Em razão do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – DENUNCIAÇÃO A LIDE – EX-SÓCIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - É possível a utilização da Denunciação a lide em Ação Monitória, a fim de assegurar a ampla defesa do réu.

2 - Todavia, a despeito da possibilidade da utilização do instituto em Monitória, a denunciação à lide possui como requisito que a pessoa denunciada esteja obrigada, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. (artigo 125 do CPC).

3 - No caso em tela, como destacado na decisão agravada, não restou demonstrado regramento legal ou disposição contratual que determine ao ex-sócio a obrigação de responder regressivamente.

4 - “O fato de figurar na administração da empresa, por si só, não responsabiliza o referido membro das consequências da prática dos seus atos, o que demandaria dilação probatória”. (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.238623-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022).

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.